Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-47.2024.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidora visando à reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atrasos e cancelamento de voos operados por companhias aéreas (Azul e Latam), adquiridos por intermédio de agência de turismo (Decolar.com).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a agência de turismo responde solidariamente pelos danos alegados; (ii) estabelecer se os atrasos, cancelamento do voo e circunstâncias descritas configuram danos morais ou materiais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade solidária da agência de turismo quando atua como mera intermediadora da venda de passagens e o dano decorre de ato exclusivo da transportadora, como atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE).
4. A agência de turismo não integra a cadeia do serviço defeituoso, pois não participou da prestação do transporte nem contribuiu para o atraso ou cancelamento.
5. A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva nos termos dos arts. 734 e 737 do CC, abrangendo cancelamentos decorrentes de fortuito interno como problemas técnicos e operacionais.
6. A configuração do dano moral exige ofensa significativa aos direitos da personalidade, não se admitindo presunção de dano moral em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, conforme orientação do STJ (REsp 1.796.716/MG).
7. Tendo havido atraso no voo de ida de apenas 25 minutos, inexistindo falha na prestação do serviço, o que afasta o nexo com os gastos com transporte apontados, que decorrem de mera locomoção ordinária.
8. O cancelamento do voo de retorno decorreu de problemas operacionais, mas houve imediata realocação da passageira em voo operado por outra companhia, com chegada ao destino final apenas 18 minutos após o horário originalmente previsto, caracterizando mero dissabor.
9. As companhias aéreas prestaram assistência material, fornecendo voucher de alimentação e oferecendo alternativa de transporte compatível, o que afasta a configuração de dano moral.
10. Não há prova de agravamento do quadro de saúde da autora decorrente do atraso ou cancelamento, tampouco de violação a sua dignidade ou integridade psíquica.
11. A indenização por dano material exige efetivo prejuízo patrimonial (art. 403 do CC), não demonstrado no caso, pois as despesas alegadas não guardam relação com falha na prestação do serviço.
12. A autora não comprovou gastos extraordinários com alimentação nem recusa injustificada do voucher fornecido, enquanto as rés comprovaram o atendimento da assistência material conforme a Resolução ANAC no 400/2016.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A agência de turismo que apenas intermedeia a venda de passagens não responde solidariamente por atrasos ou cancelamentos de voo causados exclusivamente pela transportadora.
2. O atraso ou cancelamento de voo somente configura dano moral indenizável quando demonstrada efetiva violação aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera ocorrência de transtornos ou atrasos mínimos.
3. A reparação por dano material exige prova concreta do prejuízo e nexo causal direto com a falha na prestação do serviço.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 403, 734, 737 e 927; CF, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; Resolução ANAC no 400/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09/12/2014; STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão 1413230, 0736250-84.2021.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30/03/2022.